Tribunal: TJSP
Processo: 1017533-87.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Pedágio – praça de arrecadação implantada em setor obstativo do livre fluxo intramunicipal de trânsito – disfuncionalidade atentatória à autonomia constitucional do município e ao interesse local em ordenar em seu território a circulação de veículos – Código de Defesa e Proteção do Consumidor - vulneração à dogmática da não-compulsoriedade nas relações de consumo - carência de causa e motivo

Ementa:
Pedágio – praça de arrecadação implantada em setor obstativo do livre fluxo intramunicipal de trânsito – disfuncionalidade atentatória à autonomia constitucional do município e ao interesse local em ordenar em seu território a circulação de veículos – Código de Defesa e Proteção do Consumidor - vulneração à dogmática da não-compulsoriedade nas relações de consumo - carência de causa e motivo como pressupostos de validade e eficácia de contrato de prestação de serviços privados - ofensa simultânea aos princípios gerais de direito consubstanciados na insignificância e na vedação do enriquecimento ilegítimo - sentença de procedência para desobrigar ao pagamento mantida – recurso de apelação improvido, com determinações anexas